Tribunal: TJDFT
Processo: 0744126-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0744126-22.2023.8.07.0001 APELANTE: P. N. F. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA GONCALVES DE FREITAS OLIVEIRA, MARIO DIAS DE OLIVEIRA NETO APELADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO Trata-se de petição avulsa, apresentada por P. N. F. D. O., menor púbere, objetivando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em sede de apelação cível interposta na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais n. 0744126-22.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, ora apelada. Nos termos da r. sentença (ID. de origem n. 192812766) objeto de recurso da referida apelação, o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. Em suas razões recursais de ID. 59727376, o peticionante destaca, que o simples fato de o objeto da presente demanda – a saber o fornecimento do medicamento SOMATROPINA – ser um tratamento que pode ser feito em ambiente domiciliar, não basta para afastar a obrigatoriedade do seu custeio pela seguradora. Isso porque, embora o contrato de plano de saúde possa conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se totalmente abusivo o preceito que exclui do custeio o medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do segurado, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Argumenta que, o medicamento em questão encontra-se devidamente registrado na ANVISA e, além disso, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde ao fornecimento de medicamento aprovado pela ANVISA, ainda que a doença que acometa o paciente não conste na bula do fármaco (off label), consoante a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que, não há justa causa para embasar a negativa do plano, que assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de seu negócio e deve garantir o tratamento que pode salvar a vida do Autor. Menciona que, a Jurisprudência é assente no sentido de que se considera abusiva a negativa de cobertura do tratamento consistente no uso off label de medicamento que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. Assevera que, no presente caso, deve ser aplicada ainda a teoria da perda da chance, isto porque está patente no caso em tela que a privação do acesso ao medicamento objeto da presente lide, resulta em frustração da possibilidade de cura para o autor, ou ainda em restrição de uma melhora muito significativa. Entende que faz jus aos danos morais no importe de R$ 30.000,00, nos termos dos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil. Na petição de ID 60281667, pugna (in verbis): a) Seja concedida a tutela recursal, para que seja imediatamente decretada a obrigatoriedade da Recorrida em fornecer o medicamento SOMATROPINA, necessário e imprescindível ao tratamento da saúde e vida do Requerente, nos termos dos artigos 299, 300 e 1.012 do Código de Processo Civil, sob pena de multa por dia de descumprimento e bloqueio de valores para custeio do tratamento, até trânsito em julgado. É o relatório. DECIDO. No caso vertente, a peticionante/apelante, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, apresentou requerimento dirigido a esta Relatoria. A antecipação da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação à parte. O cerne da controvérsia recursal consiste na análise, em sede de tutela recursal, da probabilidade do fornecimento do medicamento SOMATROPINA pela apelada. Dos elementos devolvidos à Instância Revisora, verifico, em sede de cognição sumária, que razão assiste ao peticionante. Pois bem. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que, sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, as regras consumeristas não incidem nas relações jurídicas firmadas entre a Postal Saúde - Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados dos Correios, ora agravante, e seus beneficiários. Outrossim, ressalta-se que com a publicação da Lei n. 14.454/2022, houve alteração nas disposições da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, quanto à cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Com a inovação legislativa, passou a ser permitida a cobertura, pela operadora de planos de assistência à saúde, de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, desde que cumpridos requisitos específicos. Inclusive, esta turma tem entendimento acerca do fornecimento do medicamento Somatropina, vejamos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE DEFICIÊNCIA PARCIAL DO HORMÔNIO DO CRESCIMENTO - HIPOPITUITARISMO. TRATAMENTO COM MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SOMATROPINA. RECUSA DE COBERTURA. RELATÓRIO MÉDICO A ATESTAR A NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO. ABUSIVIDADE. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14) c/c entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça. II. Além das normas consumeristas, o contrato firmado entre as partes encontra-se regulamentado pela Lei 9.656/1998 e pela Resolução 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS. III. A Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer os critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, determinando a autorização de cobertura na hipótese em que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. IV. A Resolução Normativa - RN n. 465 da Agência Nacional de Saúde - ANS, datada de 24 de fevereiro de 2021 (Anexo I), incorporou o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória nos planos privados de assistência à saúde. V. Evidenciado que o medicamento prescrito pelo médico assistente (Somatropina Recombinante Humana/Genotropin® 12mg) se apresenta como alternativa terapêutica para a paciente acometida de deficiência parcial do hormônio do crescimento - DGH, exsurge fora de proporção a recusa à cobertura do medicamento (inexistência de justificativa plausível), até porque a autonomia da vontade não pode sobrepujar os valores da boa-fé e função social dos contratos de plano de saúde (Código Civil, artigo 421), atrelados que estão à dignidade (e saúde) da paciente. VI. Apesar de o contrato conter cláusulas que limitam a cobertura oferecida ao beneficiário, resulta configurada a abusividade à negativa de fornecimento de medicamento, ainda que para uso domiciliar, que tenha o melhor desempenho no tratamento de determinada doença abrangida pelo plano de saúde, sobretudo quando se tratar de fármaco de alto custo. VII. Por afrontar o princípio da boa-fé objetiva contratual e por violar a integridade física e psíquica da beneficiária, a negativa indevida de tratamento prescrito por médico assistente configura ato abusivo e impõe o reembolso integral dos gastos realizados (danos materiais - R$ 1.098,92), bem como a reparação pelos danos extrapatrimoniais estimados razoavelmente em R$ 5.000,00 (afetação à integridade psicológica da demandante - Código Civil, artigo 12). VIII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1835760, 07062674620228070020, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SOMATROPINA. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. INDEVIDA NEGATIVA DE CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelas autoras em razão do julgamento improcedente dos pedidos para fornecimento do medicamento denominado Somatropina Recombinante Humana, bem como de pagamento de indenização por danos morais. 2. As autoras são beneficiárias do plano de saúde apelado e, em acompanhamento com profissional médico endocrinologista, constatou-se baixa estatura, não associada a outras doenças crônicas ou corticoterapia, sendo-lhes prescrito tratamento à base de Somatropina Recombinante Humana. A operadora de plano de saúde negou a cobertura do medicamento nos seguintes termos: "MEDICAMENTO AMBULATORIAL SOMATROPINA (SC) SEM COBERTURA POR SER MEDICAMENTO SEM FORNECIMENTO AMBULATORIAL OBRIGATÓRIO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ROL DA ANS VIGENTE (RN 465/2021)". 3. A Resolução Normativa - RN n. 465 de 24 de fevereiro de 2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, incluiu o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, consoante se infere de seu Anexo I. Além disso, o Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento - Hipopituitarismo, indicando expressamente a somatropina para o tratamento de "Deficiência parcial do hormônio do crescimento - DGH (E23.0)". 4. Diante de tal quadro, está demonstrada a necessidade e eficácia do tratamento apontado, em razão do quadro clínico, conforme atesta o médico assistente. Importa destacar que não há prova nos autos da existência de outro fármaco eficaz, efetivo e seguro, já incorporado ao mencionado rol, para a cura das pacientes. 5. O fato de existir norma abstrata afastando a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar por parte dos planos de saúde não desobriga a apelada de fornecer medicamento que é indispensável ao tratamento da doença para a qual oferece cobertura, sob pena de se desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde e frustrar a essência do tratamento. 6. No que diz respeito à reparação civil por danos morais, tem-se que a negativa de custeio de tratamento para a doença que acomete as beneficiárias, pela operadora de seguro saúde, sobeja o simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade das pacientes, sobretudo no que se refere à sua integridade física. 7. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 8. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do c. STJ e deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de negativa indevida de custeio de tratamento e dos reflexos do ato ilícito na vida das pacientes, bem como diante do prolongamento do sentimento de angústia em razão da urgência para início do tratamento, a fixação do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para reparação pelos danos morais atende ao critério bifásico e se revela moderado. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748328, 07387257620228070001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 3/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Por conseguinte, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS e constante de Resolução Normativa, representa a garantia mínima aos usuários dos serviços dos planos de saúde, não ficando esgotados os procedimentos que possivelmente serão cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. Nesse ponto, eventual ausência de previsão de tratamento indicado por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não exime a responsabilidade do plano de saúde em realizar o custeio do procedimento, sob pena de se comprometer a finalidade do contrato do seguro de saúde, que se consubstancia na assistência à saúde do contratante, principalmente nas situações de maior vulnerabilidade. De acordo com o descrito pelo inciso I do § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14.454/2022, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente que não estejam previstos no rol específico, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que cumpridos requisitos específicos. Não obstante, conforme precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao plano somente é possível à limitação das doenças que serão cobertas contratualmente, e desde que respeitado o rol mínimo de cobertura da ANS, não sendo permitida a escolha da terapêutica adotada, que é de responsabilidade do médico assistente que acompanha o caso do beneficiário. Seguem precedentes: APELAÇÃO. CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DISFUNÇÃO VENTRICULAR. TRATAMENTO. ABLAÇÃO. REQUISIÇÃO DE EXAMES E MATERIAL PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. INDEVIDA NEGATIVA DE CUSTEIO. TRATAMENTO ADEQUADO AO QUADRO DE SAÚDE DO USUÁRIO DO SERVIÇO. RECUSA BASEADA EM CRITÉRIOS PREVISTOS NA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 8. A propósito, confira-se, no ponto, precedente específico do c. STJ sobre o tema: "Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamento necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta" (AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). 9. Diante da clara divergência entre as 3a e 4a Turmas do c. STJ sobre a questão, a matéria está pendente, até a presente data, de uniformização pela 2a Seção da c. Corte Superior no julgamento do EResp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, em razão de um pedido de vistas realizado pela eminente Min. Nancy Andrighi em 16/9/2021. Assim, enquanto não unificado o entendimento do c. STJ sobre o tema, é inviável concluir pela ocorrência de overruling, de modo que deve prevalecer o entendimento consolidado desta 2a Turma sobre a matéria, no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não é taxativo. Assim, a ausência de previsão de procedimento/material médico em sua listagem não configura, por si só, fato suficiente para obstar o fornecimento de terapia ao beneficiário, revelando-se ilegítima a negativa de custeio levada a efeito pelo réu/apelante. [....]. Acórdão 1426746, 07170867620218070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDO NA ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CARDÍACO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAL ESPECÍFICO. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/22. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2. Tendo em vista a ausência de preenchimento dos pressupostos legais para a suspensão da medida, assim como não aferida, até o momento, qualquer ilicitude ou falta de razoabilidade da decisão agravada que, diante da constatação dos requisitos específicos, determinou que o plano de saúde agravante forneça o cateter de ecocardiograma intracardíaco ultrassom 10fr X 90cm à participante, na forma prescrita pelo médico assistente, mantém-se a decisão liminar proferida na origem. 3. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecido pela ANS é irrelevante, pois a Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, por constituir apenas "referência básica para os planos privados de assistência à saúde" (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12). 4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1727180, 07135634820238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Com efeito, mesmo levando em consideração a informação específica do agravante acerca do fármaco à base de somatropina, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label” AgInt no REsp 2035493/PR, Terceira Turma, julgado em 06/03/2023; AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020). Além disso, o Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento – Hipopituitarismo, indicando expressamente a somatropina para o tratamento de “Deficiência parcial do hormônio do crescimento – DGH (E23.0)”. Diante dessa situação, é demonstrada inicialmente a necessidade do tratamento indicado devido ao quadro clínico da apelante, conforme atestado pelo médico assistente. Para mais, o direito à vida e à saúde deve ser concretizado por meio de diferentes práticas terapêuticas, incluindo-se o fornecimento de medicamentos e insumos, desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida ao paciente. Em se tratando de assistência à saúde, os artigos 10 e 12 da Lei n. 9.656/98, em respeito aos mencionados princípios fundamentais de tutela à vida e, ainda, à dignidade da pessoa humana, insculpidos nos art. 1o, III e 5o, X, da CRFB, proclamam a obrigatoriedade de cobertura de atendimento quando houver risco de morte ou risco à saúde do paciente. O fato de existir norma abstrata afastando a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar por parte dos planos de saúde não desobriga a apelada de fornecer medicamento que é indispensável ao tratamento da doença para a qual oferece cobertura, sob pena de se desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde e frustrar a essência do tratamento Assim, quanto a alegação da apelante, entendo que se mostra devidamente amparada, ao menos neste Juízo de cognição não exauriente; No caso concreto, pondero pela existência de elementos capazes de evidenciar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o relatório médico apresentado pelo apelante indica que, na ausência da ministração do fármaco recomendado, o paciente tende a não alcançar altura/crescimento adequado. Diante desse panorama, e entendendo que o relatório médico indica que o tratamento prescrito é essencial e urgente, em razão da possibilidade de agravamento do estado de saúde do infante, entendo ter sido demonstrada a probabilidade de provimento do recurso – sem prejuízo da revisão desse entendimento quando do exame do mérito. Pelas razões expostas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a apelada forneça ao apelante o medicamento SOMATROPINA, conforme previsto no relatório médico de ID 59727142, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 50.0000,00, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Prazo para cumprimento: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se, com urgência. Assim procedido, tornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Brasília, 18 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator